Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-60.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004286-60.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), EDICLEI ANDRADE SILVA - CPF: 036.864.911-33 (APELANTE), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.858.831-30 (APELANTE), GILMAR DA ROCHA CRUZ (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (APELANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (APELANTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.821-77 (APELANTE), LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (APELANTE), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (APELANTE), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE (APELANTE), UILDEMAR PEREIRA LIMA (APELANTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS (APELANTE), WANDERSON DUARTE COSTA - CPF: 061.904.521-32 (APELANTE), LUCAS SOUZA LUZ (ASSISTENTE), ANDRESSA BORGES PEREIRA (ASSISTENTE), WILLIAN BORGES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GILMAR DA ROCHA CRUZ - CPF: 836.294.241-04 (APELANTE), LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL - CPF: 706.559.241-32 (APELANTE), SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (APELANTE), UILDEMAR PEREIRA LIMA - CPF: 060.886.751-95 (APELANTE), VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.821-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA ROCHA CRUZ - CPF: 836.294.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEI ANDRADE SILVA - CPF: 036.864.911-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.858.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGIA TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS APELANTES AMPLAMENTE COMPROVADAS – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS/INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES QUE DILIGENCIARAM NAS APURAÇÕES – FICHAS DE CADASTRO, INFORMATIVOS DISCIPLINARES ENCAMINHADOS PELA FACÇÃO E GRUPO NO APLICATIVO WHATSAPP CRIADO COM O INTUITO DE REUNIR INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE OS ACUSADOS SE AGREMIARAM, DE MODO DURADOURO E PERENE, AO ‘COMANDO VERMELHO’ – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO IMPROVIDO
.

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

“(...) A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria dos apelantes estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, eis que as investigações, contando com quebra de sigilo de dados telefônicos/interceptação telefônica judicialmente autorizadas, constatando a existência de mensagens vinculadas ao grupo criminoso “Comando Vermelho”, inclusive com fichas de cadastro, informativos disciplinares encaminhados pela facção e grupo no aplicativo WhatsApp criado com o intuito de reunir integrantes da facção criminosa, confirmadas por agentes públicos em juízo e demais testemunhas, inclusive que sofreram “salve” por parcela dos acusados, que implicam os apelantes como membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, na região de Canarana/MT.

RAC 0046818-71.2018

RAC 1000695-23.2021

RAC 1002492-66.2021

RAC 1000795-14.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Lucas Alexandre Soares de Oliveira, Loran Vinicius de Lima Maciel, Sebastião Pereira Amarante, Wanderson Duarte Costa e Luciano Candido Junior Barbosa Pereira
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
o réu
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
, vulgo “
RATO
”, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

b)
CONDENAR
o réu
LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL
, vulgo “
K9
”, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

c)
CONDENAR
o réu
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
, vulgo “
BLINDADO
”, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

d)
CONDENAR
o réu
SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE
, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

e)
CONDENAR
o réu
LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA
, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

f)
CONDENAR
o réu
WANDERSON DUARTE COSTA
, vulgo “
NEGÃOZIM
”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

g)
ABSOLVER
os réus
ACÁCIO COSTA RIBEIRO, GILMAR DA ROCHA CRUZ, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, VALTER DUTRA BALBINO, UILDEMAR PEREIRA LIMA
e
EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS
de todos os delitos imputados na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes para sustentar suas condenações.

Inconformado
por Lucas Alexandre Soares de Oliveira, Loran Vinicius de Lima Maciel, Sebastião Pereira Amarante e Wanderson Duarte Costa
, através da Defensoria Pública interpuseram recurso de apelação (id. 205627215). Em suas razões suscitam, em
preliminar
:
(a)
a arguição de inconstitucionalidade incidental por vício formal da resolução n. 11/2017 TJMT com supressão parcial do texto “com jurisdição em rodo o Estado”, violação do artigo 22, inciso I e artigo 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal. Ainda, por contrariedade e negativa da vigência de lei Federal;
(b)
violação do critério de competência por prevenção pois o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT autorizou acesso aos dados de conteúdo dos telefones aprendidos em vários incidentes, devendo ser reconhecida a sua competência;
(c)
a nulidade das provas por decisão de juízo incompetente. No
mérito
, sustenta tese absolutória por insuficiência de provas para a condenação em relação ao crime de organização criminosa (id. 205627215).

Irresignado
Luciano Candido Junior Barbosa
, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais utilizou-se dos mesmos fundamentos do recurso apresentado para os coacusados (id. 205627331).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo intacta a r. sentença (Id. 205627302 e 205627335).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não acolhimento das preliminares, e no mérito pelo desprovimento do recurso (id. 220863666), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa - Irresignação defensiva.
PRELIMINARES
: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente –
Não acolhimento
- “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes.
MÉRITO
: Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação –
Inadmissibilidade
- Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do delito de organização criminosa imputado aos insurgentes - As investigações, contando com quebra de sigilo de dados telefônicos/interceptação telefônica judicialmente autorizadas, constatando a existência de mensagens vinculadas ao grupo criminoso “Comando Vermelho”, inclusive com fichas de cadastro, informativos disciplinares encaminhados pela facção e grupo no aplicativo WhatsApp criado com o intuito de reunir integrantes da facção criminosa, confirmadas por agentes públicos em juízo e demais testemunhas, inclusive que sofreram “salve” por parcela dos réus, permitiram a conclusão de que os apelantes, de fato, são integrantes ativos e atuantes da organização criminosa em comento, valendose, naturalmente, de todos os meios para a praticar crimes - “Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional.” (TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025)” (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032) -
Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelos apelantes, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E DOS ATOS PROCESSUAIS E DOS PRODUZIDAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE.

Antes de adentrar no mérito da pretensão, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente, ao artigo 5º, inciso LIII, e artigo 22, inciso I, ambos da Constituição Federal e ao artigo 69, inciso I, e artigo 70, ambos do Código de Processo Penal, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que a
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade dos atos e provas produzidas perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, sob o argumento de que a medida em questão foi
decretada por magistrado sabidamente incompetente
, qual seja, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Fortes nestes argumentos, o apelante requer o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.

Nada obstante as alegações da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a investigação que deu origem à presente ação penal teve início na
Comarca de Canarana
/MT, onde o Juízo da Segunda Vara incumbiu-se de exercer jurisdição cautelar no inquérito, tendo inclusive autorizado o acesso do conteúdo dos aparelhos de celulares. Posteriormente, o Juízo da Primeira Vara daquela comarca, autorizou o acesso do conteúdo de outros aparelhos celulares, inclusive com compartilhamento de prova.

Na sequência o Ministério Público atuante na Comarca de Canarana/MT representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados (id. 205626338, p. 285/286), por se evidenciar que integram ativamente a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A autoridade judicial da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT, em
12 de fevereiro de 2020
, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos de inquérito ao Juízo Especializado da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, por verificar a existência de indícios plausíveis de envolvimento dos investigados com organização criminosa (id. 205626338, p. 287/292).

O Presentante do Ministério Público do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO atuante perante a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ofereceu denúncia dos acusados como incursos no artigo 2º, §4º, inciso I, da lei n. 12.850/2013 e os acusados Acácio Costa Ribeiro e Gilmar da Rocha Cruz como incursos no artigo 2º, §3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (id. 205626343).

A Autoridade judicial da 7ª Vara Criminal desta Capital, em
14 de abril de 2021
, reconheceu a própria competência e
recebeu a denúncia
(id.205624414).

Pois bem.

Como é cediço, “
identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente,
para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito
” (AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (g.n.).

Ao regulamentar a competência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e conferir, à época, a esta
“jurisdição em todo o Estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Em razão da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 03/2006, objetivando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Nesse ínterim, o Provimento 004/2008-CM acatou a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual, à época, para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a Resolução nº 11/2017/TP estabeleceu de forma expressa a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
(g.n.)

Com essas considerações, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), como é o caso dos autos, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme já decidiu anteriormente este c. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu a legitimidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Lado outro, a Resolução nº 02/2019/OE, da Corregedoria Geral de Justiça, estabelece entrância especial para a 7ª Vara Criminal da Capital, que possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado.

Ainda, a Resolução TJMT/TP n. 02, de 9 de maio de 2023 realizou a alteração, em parte, das Resoluções TJMT/TP n. 11/2018 e TJMT/OE n. 03/2020, que dispõem sobre a competência das Varas Criminais da Comarca de Cáceres, bem como alterou a Resolução TJMT/OE n. 03/2022, para modificar a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, entrando em vigor desde a data de sua publicação.

Além disso, houve superveniência de nova alteração na competência das varas, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 5° Vara Criminal de Sinop.

A esse respeito, ressalta-se que recentemente houve a publicação da Resolução TJMT/OE n.º 14, de 23 de novembro de 2023, que promoveu a alteração, em parte, da Resolução TJMT/TP n. 15 de 14 de dezembro de 2017, e revogou as Resoluções TJMT/OE n. 15 de 12 de dezembro de 2019 e n. 8 de 23 de julho de 2020, para modificar a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A mencionada resolução, publicada em 23 de novembro de 2023, modificou a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá em relação aos crimes previstos na Lei n.º 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), praticados nos municípios constituintes do Polo III do Poder Judiciário de Mato Grosso, cuja atribuição para processo e julgamento passaram a ser da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Em razão dessa alteração normativa, o processo e julgamento de inquéritos e ações penais relacionados ao crime de organização criminosa ocorridos nos municípios e comarcas integrantes do Polo III do Poder Judiciário, passou a ser da competência do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Assim, com base nas modificações operadas compete a 7ª Vara Criminal:
Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, excepcionadas as ações penais desta natureza privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres e 5ª Vara Criminal de Sinop
, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

Portanto, os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), com
exceção das ações penais desta natureza, privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres e 5ª Vara Criminal de Sinop
, deverão ser submetidos à apreciação judicial desse Juízo da 7ª Vara Criminal.

Noutro ponto, quanto a nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, pois autoridade por autoridade incompetente (Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana), é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso.

Neste sentido:

“(...) 1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. (...)”
(STJ - RHC 47.018/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).

Aplicável aqui, também, o
princípio pas de nulitte sans grief
, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes.

Ainda, esta Corte de Justiça, já se manifestou, em consonância aos entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:

“’
O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente’ (STJ, EDCL no HC 650.842/SP)
.

‘Não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’ (STF, HC 120.027; HC 185.755/CE)
.

É possível a ‘ratificação [...] implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade’ (STJ; AgRg no RHC 155.749/GO; AgRg no HC 563.330/SP).

‘Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito’
(TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000).” (TJMT - N.U 0034264-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Deste modo, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares
arguidas.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, objetivam a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação para o crime de organização criminosa.

Consta da exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisa, mas entre os anos de 2018 e 2021, na cidade de Canarana/MT, ACACIO COSTA RIBEIRO, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, UILDEMAR PEREIRA LIMA, MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS e GILMAR DA ROCHA CRUZ promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente na região de Canarana/MT;

O presente caderno policial (“Operação Number One”) foi instaurado a partir de notícias dando conta da atuação da facção criminosa na comarca de Canarana/MT, bem como a partir de apreensões de diversos aparelhos celulares no interior da cadeia pública daquela comarca, que estavam em poder de vários detentos (fls. 08/11 do IP).

Após, mediante a autorização judicial para extração e análise de dados, os aparelhos eletrônicos foram periciados, elaborando-se os Relatórios Policiais (Auto Descritivo em Aparelho Celular) de fls. 18/41 do IP e fls. 160/170 do IP.

Ao realizarem as análises, constataram inúmeras mensagens (Messenger, Facebook ou WhatsApp), demonstrando intensa atividade à margem da lei por parte de diversas pessoas, evidenciando que eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, a partir das conversas periciadas, contatou-se que a facção vem crescendo exponencialmente naquela região, praticando inúmeros crimes com emprego de violência física e psicológica, objetivando firmar-se como poder paralelo, instituindo “caixinha” a ser paga por comerciantes para que tivessem segurança em seu estabelecimento e monopolizando a distribuição de entorpecentes a membros da facção criminosa, ou seja, podendo comercializar apenas os entorpecentes distribuídos pelo Comando Vermelho.

Verificou-se, ainda, como já demonstrado em investigações outrora desenvolvidas, que a facção criminosa Comando Vermelho instalada em Canarana/MT também vem recrutando menores em grande escala, o que também restou claro a partir das análises dos celulares, posto que conversam e planejam expandir a facção batizando adolescentes no interior do estado.

Ao longo das investigações e do monitoramento, tornou-se rotineira a circulação de mensagens (vídeos e áudios) de membros faccionados, dirigindo ameaças de retaliações aos membros indisciplinados, adversários, terceiros e agentes da segurança, promovendo a organização criminosa com palavras de ordem.

Assim, preambularmente, no primeiro documento formalmente produzido no presente caderno investigativo (relatório) os policiais se depararam com o investigado ACACIO COSTA RIBEIRO, vulgo DOM e IMPERADOR, o qual vem ocupando posição de liderança dentro da facção localizada naquele município de Canarana/MT. Após tomar conhecimento de que o celular, que se encontrava na posse de presos da Cadeia Pública de Canarana, havia sido apreendido, toma a decisão de remover integrantes do grupo de WhatsApp (Canarana C.V.M.T) da facção Comando Vermelho. Porém, foram extraídos áudios em que ACACIO COSTA RIBEIRO autoriza "salves" (agressão física aplicada a quem não age de forma a atender as determinações da facção); monopoliza o comércio de drogas (vinculando a venda de entorpecentes apenas ao Comando Vermelho); repassa orientações de como elaborar informativos a serem transmitidos aos integrantes do grupo criminoso e designa um disciplina para Canarana/MT (pessoa que, por sua determinação ficará responsável em aplicar castigos e coordenar demais ações delituosas).

No relatório de fls. fls. 160/170 do IP ainda foi possível constatar que um dos integrantes da facção age em nome de ACACIO e realiza tratativas para aquisição de drogas, bem como ACACIO confirma ter uma "gordura" (crack) na cidade de Água Boa e novamente estipula valores para a venda da droga comercializada, que é de propriedade da facção. Importante ressaltar que, em outra investigação, deflagrada na comarca de Água Boa/MT, ACACIO COSTA RIBEIRO fora denunciado por integrar o núcleo da organização criminosa Comando Vermelho atuante, também, na comarca de Água Boa/MT.

No entanto, nada impede que o investigado seja denunciado nesta oportunidade, posto que, no presente caso, se trata de outra célula da facção criminosa, desta vez atuante na cidade de Canarana/MT, composto por outros indivíduos membros. Ambos os núcleos da facção se revelam como “braços”, individualmente constituídos, da organização criminosa Comando Vermelho existente no Estado e no país.

A partir da identificação de ACACIO COSTA RIBEIRO, a polícia constatou a existência de esquema piramidal no crime em comento, em que outros diversos indivíduos, membros da facção, agem sob o comando de ACACIO, conforme relata a seguir. LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, vulgo RATO, foi identificado como membro ativo do grupo de WhatsApp da facção Comando Vermelho nominado “Canarana C.V.M.T”. Já era conhecido das autoridades policiais, posto que é confesso membro da facção, já possuindo outras passagens policiais, como, por exemplo, roubo executado no estabelecimento Auto Posto Muller, em 2019 (fls. 176/178 do IP).

Nas trocas de mensagens, LUCAS conversa com outros membros faccionados, solicitando ao vulgo “Gordão” a inclusão, no grupo de WhatsApp, de um detento conhecido por “Noturno”, ao qual se refere como sendo padrinho.

Em 24/01/2019, ao ser cumprido um mandado de prisão em seu desfavor, LUCAS, em emissora de rádio local, assumiu publicamente ser integrante do Comando Vermelho (Relatório Policial n. 32/2019).

Outrossim, verifica-se em outros trechos, que LUCAS conversa com o vulgo “BLINDADO”, que se trata de JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, “afilhado” de “RATO” (LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIEVIRA).

O celular de JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES também fora apreendido no interior da unidade prisional. A partir das conversas extraídas, notase que ele busca amparo na facção para resolver pendências de quando estava nas ruas. Em áudios extraídos dos aparelhos celulares, no relatório produzido com autorização judicial, há clara relação de confiança e submissão entre JOÃO VITOR e LUCAS ALEXANDRE (seu padrinho).

Constatou-se, ainda, conversas estabelecidas entre o investigado UILDEMAR PEREIRA LIMA (preso por tráfico de drogas) e o traficante VALTER DUTRA BALBINO (preso pela Polida Civil de Canarana na “Operação Sentinela” em 2015 pelo crime de Tráfico de Drogas – fl. 43 do IP).

Fora localizado um comprovante bancário, acostado na capa de um dos celulares apreendidos, em posse de UILDEMAR, demonstrando que efetuou depósito no valor de R$ 300,00 na conta pertencente a Laine Gomes da Silva, que é companheira/namorada de VALTER DUTRA BALBINO. Em mensagens trocadas, o entorpecente é negociado, com o comprovante de pagamento sendo mencionado.

O nome de UILDEMAR, conhecido na facção pelo vulgo de “FURÃO”, aparece em anotações apreendidas no interior da Cadeia de Canarana como membro ativo.

Ressalta-se que VALTER DUTRA BALBINO mantém intrínseca relação com o faccionado UILDEMAR PEREIRA LIMA, sendo aquele fornecedor ativo de drogas para a cidade de Canarana/MT, sendo preso na operação nominada “SENTINELA” da Polícia Civil, em 2015.

Vislumbra-se que, buscando obter vantagem financeira, tornou-se membro da facção, atuando de forma direta na mercancia de drogas, tendo no grupo amparo para garantir êxito na modalidade criminosa, visto que congregam interesses semelhantes, assim VALTER pratica o tráfico de drogas em prol da facção criminosa.

Por sua vez, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo K9 e SKILO LOKO, surgiu sem surpresa para as investigações como ativo integrante da facção criminosa Comando Vermelho, fazendo uso de aparelho celular, explora o aplicativo WhatsApp para estreitar laços com outros criminosos dentro e fora de presídios.

Conforme o relatório, os áudios descritos na fl. 36 do IP revelam que LORAN VINICIOS faz tratativas diretamente com o líder da facção daquela cidade, ACACIO COSTA RIBEIRO, sobre questões inerentes tráfico de drogas.

LORAN demonstra sua preocupação em locar um ponto para o armazenamento de drogas em Canarana/MT, afirmando que traficantes estão se recusando pagar "caixinha" para o Comando Vermelho (taxa cobrada para que o traficante possa ter "autorização" para comercializar drogas).

As conversas de cunho criminoso tratam de forma específica da expansão do grupo criminoso com pretensão de garantir o monopólio da distribuição de drogas em Canarana/MT.

Assim, LORRAN demonstra que, mesmo preso, não está incomunicável e participa de forma ativa de tratativas de drogas, revelando nomes de indivíduos que o ajudam na empreitada criminosa, que engloba, inclusive, na aplicação de “salves” por parte da facção. Entre os nomes dos demais integrantes que o auxiliam, estão RAFAEL WANDERSON SOUZA PEREIRA, vulgo "FORTALEZA", MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA, vulgo "HAHAHA", Thiago Mendes, vulgo "SP" e Welen Nara vulgo "Estrela", sendo estes dois últimos menores de idade.

Constatou-se, ainda, imagens/vídeos da prática de um “salve” (espancamento) de um adolescente, a mando do Comando Vermelho. Conforme demonstrado, um dos adolescentes que aparecem batendo em João Vitor, é Thiago Mendes Souza (menor de idade) que LORAN VINICIOS apresenta como sendo seu “afilhado” na facção e é o responsável no quadro disciplinar por castigar pessoas por ordem do grupo criminoso.

Ressalta-se que, segundo apurado pela autoridade policial, RAFAEL WANDERSON, vulgo "FORTALEZA", exerce função disciplinar e de tesoureiro do grupo criminoso, sendo que MARCELO JUNIOR, vulgo "HAHAHA", também exerce função de disciplina.

Conforme apuraram nas diligências policiais, MARCELO JUNIOR já efetuou cobranças de taxas, na companhia de outros integrantes, em estabelecimento comercial da vítima Luriel Ferreira Malheiros, o qual se sentiu obrigado a fechar o comércio e ir embora da cidade, em virtude das constantes ameaças exercidas pelos membros da facção.

Por sua vez, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, vulgo ENGENHEIRO, é indivíduo extremamente violento e não poderia lhe ser dada outra função que não a de disciplina na facção. Foi um dos membros que auxiliou MARCELO e LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA na cobrança de taxas, agindo com graves ameaças ao realizar cobranças de taxas de comerciantes.

(...) Além disso, conta nos autos vídeo em que a vítima Iago Felipe de Souza é espancado em ação nominada de “salve”. Participaram da ação criminosa:

SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, vulgo “PINÓQUIO”, EDICLEI ANDRADE SILVA, vulgo “LAMPIÃO”, e o adolescente infrator Thiago Mendes Souza. O castigo aplicado com fio foi confirmado pela vítima:

(...) Consta, ainda, das documentações que integram os autos, que EDICLEI é ligado ao tráfico de drogas, tendo como atividade principal ser responsável por angariar montante considerável de dinheiro para a facção.

As análises das quebras de sigilo de dados ainda revelaram que WANDERSON DUARTE COSTA, vulgo “NEGÃOZIM”, também possui intensa atividade criminosa, agindo a mando de integrantes da facção que se encontram presos.

Em uma das atividades criminosas, já fora flagrado, em 15/08/2019, no telhado da Cadeia Pública, tento como missão fazer chegar celulares e drogas a membros do grupo criminoso.

Verificou-se que ele mantém conversa direta com faccionados, recebendo destes a mesma orientação repassada aos demais, qual seja, em caso de abordagem policial, jamais deve fornecer a senha do aparelho celular, pois a constatação de conteúdo relacionado à facção poderia colocar em risco seus integrantes.

Apurou-se que, agindo na modalidade do tráfico de drogas, WANDERSON DUARTE recorre ao "Gerente" indicado pela facção Comando Vermelho para adquirir entorpecentes. A estreita relação com integrantes da facção Comando Vermelho, revela confiança entre tais indivíduos e indiciado, que atua no mundo exterior de forma a fortalecer indivíduos faccionados que se encontram segregados.

RICARDO GOMES DOS REIS, vulgo “2K”, mesmo segregado na Cadeia Pública de Canarana/MT, não foi suficiente para frear suas investidas criminosas, posto que, do interior da unidade prisional, o investigado continuou ordenando ações a WANDERSON DUARTE, que se refere a ele como “patrão”. Assim, se valendo de comunicação por intermédio de telefone móvel, o investigado participava de forma ativa de ações criminosas da facção fora do presídio.

Por sua vez, GILMAR DA ROCHA CRUZ, vulgo “TAURUS”, conta com extensa ficha criminal e exerce papel de liderança dentro da organização criminosa, desempenhando a função de “Gerente”, se instalando em Canarana/MT por ser posição geográfica estratégica, a fim de cuidar dos “negócios” do grupo criminoso de toda a região. Ao desempenhar sua função, dentro da facção, impôs castigos, regulou o preço das drogas comercializadas e participou de decisões importantes, referentes à admissão ou exclusão de indivíduos do grupo criminoso.

Verificou-se a existência de diálogos em que faccionados atribuem a GILMAR (“TAURUS”) a incumbência de tabelar o valor da maconha comercializada na cidade.

Outrossim, a alcunha de GILMAR, conhecido como “TAURUS” (empresa fabricante de armas de fogo) não foi escolhido por acaso, sendo um recado aos demais faccionados, dando conta de que atos considerados contrários às regras da organização serão resolvidos com violência, podendo chegar à execução do indivíduo.

Verifica-se, portanto, o envolvimento de todos os ora denunciados como agentes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Canarana/MT.

Anota-se aqui, em razão das proporções tomadas pela atuação do Comando Vermelho, vem crescendo exponencialmente em todo o Estado de Mato Grosso, recrutando a cada dia número expressivo de integrantes, que, na ânsia de aceitação ao grupo, acabam se tornando agentes de infrações penais de toda natureza, continuando, inclusive, mesmo presos, a desempenhar atividades ilícitas em prol do fortalecimento da facção, circunstâncias que reforçam a necessidade de neutralização das ações da organização criminosa.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é uma das principais atividades fomentadas pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.

Assim, da leitura atenta dos Relatórios Policiais e das demais provas contidas nos autos, se verifica que os ora denunciados estão ligados uns aos outros e associados entre si, constituindo um núcleo/célula do Comando Vermelho atuante na região de Canarana/MT, mas que compõem a mesma rede de associação criminosa, destinada a implementar e a fortalecer o tráfico de substâncias entorpecentes no Estado de Mato Grosso (...).”
(id. 205626343).

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, que utilizo como fundamentos de decidir:

“...

Da materialidade

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou cabalmente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2018.297391 (ID 51325015 - Pág. 15/17); Termo de Exibição e Apreensão (ID 51325015 – Pág 18); Relatório de Investigação 340/2018 (ID 51325015 - Pág. 18); Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 51325015 - Pág. 25/48); Relatório Policial (ID 51325015 - Pág. 73/74); Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 51325015 - Pág. 77/87); Relatório de Investigação n. 407/2018 (ID 51325015 - Pág. 96/97); Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 51325015 - Pág. 111/125); Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 51325015 - Pág. 132/141); Relatório de Investigação n. 2612019 (ID 51325015 - Pág. 172/175); Relatório Policial (ID 51325015 - Pág. 176/177) e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Da autoria

Consta da denúncia que:

...

DO RÉU LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, VULGO “RATO”

Narra a denúncia que LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA integrou pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, manifestando-se ativamente no grupo de WhatsApp da facção na cidade de Canarana/MT.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou os fatos a ele imputados, assim como o apelido “RATO” (Relatório de Mídias de ID 94688820).

De início, é de conhecimento deste Juízo que LUCAS ALEXANDRE é reincidente, possuindo o executivo de pena n. 0002546- 02.2016.8.11.0029, no qual é identificado diversas vezes pela alcunha “RATO”, comprovando que o vulgo atribuído realmente pertence ao réu.

Conforme narrado anteriormente, visando apurar a atuação da Orcrim Comando Vermelho no município Canarana/MT, foi implantada a Operação Number One, na qual foram apreendidos diversos aparelhos celulares.

Consta do Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 51325015 - Pág. 25/48 que no aparelho BLU IMEI 1:5910407476607 e IMEI 2: 359104071476615, apreendido no interior da Cadeia Pública de Canarana/MT, foram encontradas diversas mensagens vinculadas ao grupo criminoso investigado, tais como informativos e dados de adolescentes para cadastro na facção:

...

Em uma das fichas cadastrais, a então adolescente Suellen Martins de Oliveira, vulgo “Catrina”, menciona “RATO” como um de seus “padrinhos”, termo comumente utilizado por faccionados para se referirem aos membros que os auxiliam no ingresso ao grupo criminoso:

...

No mesmo celular, havia uma conversa no aplicativo WhatsApp em que “BLINDADO” pede a LUCAS ALEXANDRE que o ajude a encontrar Luciano, vulgo “Xerequinha”, o qual, aparentemente, estaria em posse de entorpecentes cobrados. Na ocasião, “RATO” afirmou ser padrinho de “BLINDADO” por meio de um áudio, comprometendo-se a ajudá-lo.

Ainda no referido aplicativo, havia um grupo denominado “Canarana CVMT”, destinado a reunir integrantes da facção criminosa, sendo LUCAS ALEXANDRE um de seus membros, inclusive fazendo postagens e encaminhando uma foto sua (ID 51325015 - Pág. 38).

Não bastasse isso, consta da representação pela prisão preventiva que, após o cumprimento de um mandado de prisão, o réu confessou ser integrante do Comando Vermelho na emissora de rádio local (ID 51325015 - Pág. 260), assim como foi encontrada uma fotografia na qual o réu posa fazendo a sigla CV com as mãos (ID 51325015 - Pág. 218).

Corroborando com as provas, ouvido em audiência de instrução, o Delegado de Polícia responsável pela operação, Deuel Paixão Santana, afirmou que LUCAS ALEXANDRE era integrante da Orcrim Comando Vermelho e responsável por aplicar salves (Relatório de Mídias de ID 94688820).

No mesmo sentido, a testemunha Valteni Neris Alves relatou, perante o Juízo, que LUCAS ALEXANDRE, vulgo “RATO”, é membro ativo no grupo de WhatsApp do Comando Vermelho e, em 2019, após o cumprimento do mandado de prisão, assumiu na imprensa local que fazia parte da referida facção (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Neste tocante, muito embora LUCAS ALEXANDRE afirme ter sido coagido pela polícia para confessar a prática do delito de integrar organização criminosa, sua versão mostra-se isolada nos autos. Em sentido contrário, o depoimento da aludida testemunha, policial civil, está em harmonia com as demais provas dos autos, inexistindo comprovação acerca de eventual parcialidade e, por conseguinte, motivos para questionar a credibilidade do agente público.

Logo, pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e depoimentos colhidos, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, na qual LUCAS ALEXANDRE foi identificado como membro ativo, confessando publicamente sua condição de faccionado e, portanto, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

...

DO RÉU LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, VULGO “K9” OU “SKILO LOKO”

Narra a denúncia que o réu LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9” ou “SKILO LOKO”, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, utilizando, aparelho celular pra estreitar laços com outros criminosos de dentro e fora dos presídios, assim como para definir questões atinentes ao tráfico de drogas.

Em seu interrogatório judicial, LORAN VINICIUS negou ser integrante do Comando Vermelho e possuir os apelidos de “K9” ou “SKILO LOKO” (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Não obstante as negativas de autoria do réu, as informações obtidas nos celulares apreendidos demonstraram que este era integrante da Orcrim investigada, exercendo, inclusive a função de disciplina (ID 51325015 - Pág. 33):

...

Dessume-se dos diálogos extraídos de um aparelho celular que o menor de idade Thiago Mendes Souza afirmou ser afilhado de “K9” por mais de uma vez, pedindo, inclusive, à LEOMARA MARTINS, namorada de LORAN VINICIOS, que informe ao seu “padrinho” a necessidade de entrar em contato (ID 51325015 - Pág. 137 e 140).

Neste ponto, em que pese negar a alcunha “K9”, as diligências realizadas pela Polícia Civil, evidenciaram que Leomara, com quem Thiago mantém contato, possui o status de “relacionamento sério” com LORAN VINICIOS na rede social Facebook, a qual o réu possui acesso mesmo recolhido na unidade prisional de Canarana/MT (ID 51325015 - Pág. 140):

...

Outrossim, consta do Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 51325015 - Pág. 199/209 que, durante o período de prisão, LORAN VINICIOS utilizou o aparelho celular apreendido no interior da Cadeia Pública para recrutar menores de idade, sendo indicado como “referência” de Davi Dias Gonçalves, vulgo “Magrão”:

...

No mesmo aparelho celular, foi encontrada uma conversa em que o réu repreende a pessoa identificada como Marcos Vinicios Pereira Lacerda, vulgo “Zói”, por ter afirmado que “irmão” (faccionado) e entrado no grupo da organização criminosa apesar de não a integrar (ID 51325015 - Pág. 203/204):

...

LORAN VINICIOS também manteve contato com sua namorada, Leomara da Silva Moura, com quem conversou sobre acondicionar maconha no solado de um sapato para adrentrar na unidade prisional em que o denunciado estava recolhido (ID 51325015 - Pág. 205/206):

...

Além disso, LORAN VINICIOS era membro de um grupo no aplicativo WhatsApp criado com o intuito de reunir integrantes da facção criminosa (ID 51325015 - Pág. 206):

...

Costa do aludido Auto Descritivo que, durante as investigações, LORAN VINICIOS alterou seu vulgo de “K9” para “SKILO LOKO”, visando dificultar sua identificação.

Reforçando o envolvimento do denunciado com o crime, LORAN VINICIOS negociou a aquisição de maconha com um homem não identificado (ID 51325015 - Pág. 208):

...

Corroborando com o conteúdo do celular, a testemunha Deuel Paixão de Santana afirmou que LORAN VINICIOS participava da facção Comando Vermelho e do comércio de drogas em Canarana/MT (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Por sua vez, o Investigador de Polícia Dicson Danillo Souza Moura relatou que, apesar de não conhecer pessoalmente o denunciado LORAN VINICIOS, vulgo “K9”, ouviu os colegas de trabalho falarem que ele praticava o tráfico de drogas e, quando o Comando Vermelho começou a recrutar membros na cidade, passou a integrar a Orcrim (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Ademais, na condição de testemunha, o Investigador de Polícia Valteni Neris Alves declarou que LORAN VINICIOS, vulgo “SKILO LOKO”, mantem em sintonia uma rede de faccionados, bem como que, nos aparelhos apreendidos, o denunciado tratou de assuntos inerentes ao comércio de drogas, sendo responsável pela logística do tráfico (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Logo, pelas dados obtidos e depoimentos colhidos, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

DOS RÉUS SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, VULGO “ENGENHEIRO”, E LUCIANO CÂNDIDO JUNIOR BARBOSA FERREIRA, VULGO “PINÓQUIO”

Narra a denúncia que os réus SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE e LUCIANO CÂNDIDO JUNIOR BARBOSA FERREIRA integram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de disciplinas e realizando a cobrança de taxas impostas pela facção.

Os réus, por ocasião dos seus interrogatórios, negaram a prática do delito a eles imputado (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Em que pese as negativas de autoria dos réus, através das investigações realizadas, verificou-se que estes eram integrante da Orcrim. Isso porque, de acordo com o Relatório Policial de ID 51325015 - Pág. 73/74 foi encontrada uma fotografia em que SEBASTIÃO e a pessoa identificada como Welen Nara Lira Aguiar, usando os dedos da mão esquerda, fazem as letras C.V. em clara alusão ao Comando Vermelho, ao lado de LUCIANO CÂNDIDO.

Fortalecendo os indícios de que os réus integram o grupo criminoso, em 17/01/2019, Francisco Ferreira da Silva, vítima de um “salve” – castigo físico aplicado a quem descumpre as normas da facção –, relatou perante a autoridade policial que:

[...] estava chegando de viagem da cidade de Gaúcha do Norte, dentro do carro de Marquinhos; QUE dois rapazes pararam um motocicleta bem de frente ao carro, sendo que Marquinhos teve que realizar uma bruta frenagem para não colidir; QUE era uma motocicleta CB300 de cor "ouro"; QUE os dois suspeitos desceram da motocicleta, e somente após isso conseguiu reconhecer que se tratava de AMARANTE (Tiãozinho) e LUCIANO PRETO; QUE já conhecia os rapazes da cidade; QUE AMARANTE desceu da moto e disse ao declarante que queria conversar com ele; QUE então indagou ao declarante sobre o porquê dele estar falando mal do "comando" e dos "irmãos" e ainda "agora você vai apanhar quietinho por isso"; QUE com esse dialeto, estavam fazendo menção é facção criminosa comando vermelho, e os irmãos são seus integrantes; QUE Amarante disse que o declarante iria apanhar quieto, e era pra ficar onde estava QUE neste momento Luciano colocou as mãos por debaixo da camiseta, fazendo menção de que teria uma arma de fogo em sua cintura, e ainda disse ao declarante que se ele corresse iria atirar; QUE a todo momento Luciano ficou com as mãos embaixo da camiseta; QUE Amarante lhe desferiu alguns murros, porem o declarante se defendeu com as mãos e braços; QUE aproveitou uma brecha e saiu correndo, sendo que foi seguido pelos dois suspeitos de moto; QUE correu pela rua, entrando na casa de um conhecido seu, por nome de José Rosa; QUE assim que entrou, disse para José Rosa que tinham uns caras querendo lhe matar, e então ele trancou a porta de sua casa; QUE Luciano e Amarante chegaram a descer da moto e forçaram a porta para tentar entrar, porem estava trancada e José Rosa gritou que chamaria a policia, e somente após isso, os suspeitos foram embora na motocicleta; QUE a possível razão de tal ato é que a alguns dias atrás estava conversando com algumas pessoas e no meio da fala comentou que o pessoal do comando (Comando Vermelho) está colocando os menores para fazer assalto na cidade porque os maiores (de idade) não tem coragem; QUE fez tal comentário por saber que um sobrinho seu menor, Reginaldo, a poucos dias cometeu um roubo na cidade a uma Fiat Toro do Sr. Luis Taxista; QUE acredita que seja por causa disso que vieram tentar lhe matar [...].

A abordagem e agressões perpetradas contra Francisco Ferreira da Silva foram testemunhadas por Marcos Gabriel Rosa da Silva, o qual declarou que (ID 51325015 - Pág. 169/170):

[...] mora em Gaúcha do Norte e estava chegando na cidade de Canarana ontem por volta das 17:30 hs; QUE estava conduzindo seu veiculo, tendo como passageiro seu amigo Chiquinho; QUE entrando na cidade, pelo bairro União, de repente parou uma motocicleta dourada com dois homens na frente do seu carro; QUE achou que era assalto, e então tentou engatar a marcha ré para sair, porém os suspeitos desceram da moto e foram sentido ao banco do passageiro, onde estava Chiquinho; QUE parou o veículo, sendo que um dos suspeitos, o mais gordinho (Luciano) retirou as chaves da ignição de seu carro, e jogou no asfalto; QUE enquanto isso, outro suspeito (Sebastião) tirou Chiquinho do carro o arrastando pela camisa; QUE escutou Chiquinho dizendo que iria conversar com eles; QUE os três (suspeitos e Chiquinho) se afastaram do carro, e logo Chiquinho começou a apanhar; QUE rapidamente resgatou as chaves de seu veiculo no chão e conduziu seu carro até esta Delegacia para noticiar o que havia ocorrido, sendo atendido; QUE quando retornou ao local dos fatos, não havia mais ninguém, e depois ficou sabendo que Chiquinho teria corrido e se escondido; QUE então foi embora para a casa de seu irmão, no Sol Nascente; QUE depois do fato lembrou que já tinha visto o suspeito mais troncudo (Luciano) e a moto dele (CB 300 Dourada), sendo que ele mora perto da casa de seu irmão no Sol Nascente; QUE o outro suspeito (Sebastião), o declarante não conhece; QUE os suspeitos não mostraram nenhum tipo de arma, porém parecia que o mais gordinho (Luciano) estava armado, pois havia volume em sua cintura; QUE quanto ao outro suspeito (Sebastião), não conseguiu ver bem suas características ou se estava portando alguma coisa, pois ele ficava mais atrás do gordinho; QUE hoje, as 10:59 hs recebeu urna ligação de sua mãe dizendo que ligaram em seu celular aproximadamente doze vezes de um número confidencial, e na última vez que viu a ligação, ela atendeu; QUE na ligação, um rapaz dizia para a mãe do declarante que ele teria atropelado uns caras que iriam matar o Aragão, e que era para ele ir embora de Canarana senão iriam pegar ele. E ainda se encontrassem o declarante junto com Aragão, iria matar os dois, pois o Aragão já ia ser morto por eles; QUE Aragão se trata de Chiquinho, sendo este seu nome de trabalho por ser locutor de Rodeio; QUE está com receio de ficar em Canarana, e vai voltar pata Gaúcha do Norte ainda hoje se possível; QUE não sabe como conseguiram o número de sua mãe; QUE pela ligação ter sido "confidencial”, não tem registro do número de telefone que ligou para ela, mas acredita que seja de dentro da Cadeia, porque sabe que os suspeitos estão presos [...].

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2019.18427 (ID 51325015 - Pág. 149/152), diante das informações prestadas pela testemunha, os policiais civis diligenciram pelo bairro e encontraram dois suspeitos em uma motocicleta com as mesmas características, os quais tentaram empreender fuga e, após serem abordados pela Polícia Militar, foram identificados como os réus SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE e LUCIANO JUNIOR CÂNDIDO BARBOSA.

Comprovando o envolvimento de SEBASTIÃO e LUCIANO CÂNDIDO com o aludido “salve”, o Relatório de Investigação n. 26/2019 (ID 51325015 - Pág. 172) atestou que, conforme relatório de monitoramento das tornozeleiras utilizadas pelos réus, estes estiveram no local do crime nos horários informados pela vítima e testemunhas.

Posteriormente, em 06/09/2019, na Delegacia de Policia de Canarana, Iago Felipe de Souza declarou ter sido vítima de um salve aplicado por SEBASTIÃO, LUCIANO CANDIDO, EDICLEI ANDRADE SILVA e o menor de idade Thiago Mendes Souza (ID 51325015 - Pág. 219/2020):

[...] QUE, questionado sobre o "SALVE" (espancamento) que sofreu de integrantes do Comando Vermelho, apurado no Inquérito 01/20190 declarante confirma a situação gravada em vídeo; QUE, os autores do "salve" foram: SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA E THIAGO MENDES SOUZA; QUE, os indivíduos supramencionados agiram em nome do Comando Vermelho e bateram de fio no declarante quando este estava na casa de Adriana, esposa de Ademir na Rua Cristo Rey em um dia a noite; QUE, o declarante informa que devolveu a TV da vítima IRANDIR DE OLIVEIRA PONTES a tendo levádo em sua casa e lhe entregado; QUE, o declarante está dando um rumo diferente em sua vida;, QUE, a bicicleta de IRANDIR o declarante informa não ter mais encontrado ao que é informado de que a Policlua Civil a localizou e devolveu vitima [...].

Não bastasse isso, há nos autos declaração prestada por Luriel Ferreira Malheiros, então comerciante em Canarana/MT, na qual relatou ter sido ameaçado pelos réus LUCIANO CÂNDIDO, SEBASTIÃO e MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA para que pagasse uma taxa de funcionamento ao Comando Vermelho (ID 51325015 - Pág. 181/182):

[...] QUE, recentemente, estiveram em seu estabelecimento MM MOTOS, cinco indivíduos de motocicletas, sendo que, três deles (LUCIANO, AMARANTE e MARCELO) adentraram seu comércio e falaram que o mesmo deveria pagar uma taxa para funcionar a mando do Coimando Vermelho; QUE, os indivíduos falaram que o declarante deveria pagar a taxa porque estava atrapalhando os irmãos do Comando Vermelho ajudando a policia; QUE, os outros dois indivíduos não entraram na loja e que, portanto o declarante não sabe de quem se trata; QUE, os três indivíduos (LUCIANO, AMARANTE e MARCELO) falavam em nome do Comando Vermelho; QUE, no entanto, os indivíduos não falaram qual valor seria a 1 taxa a ser paga pelo declarante [...].

Corroborando com as declarações das vítimas, as testemunhas Dicson Danillo Souza Moura e Valteni Neris Alves afirmaram que SEBASTIÃO, conhecido como “AMARANTE”, e LUCIANO CÂNDIDO, eram disciplinas do Comando Vermelho e, a mando da facção, aplicavam “salves” naqueles que descumpriam as ordens impostas, além de cobrarem taxas dos comérciantes locais (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Logo, pelas conversas interceptadas e depoimentos colhidos, evidencia-se o vínculo entre os réus e a organização criminosa investigada, com funções bem definidas, na qual os denunciados exerciam a função de disciplinas, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

DO RÉU WANDERSON DUARTE COSTA, VULGO “NEGÃOZIM”

Narra a denúncia que o réu WANDERSON DUARTE COSTA integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual pratica o tráfico de drogas e atende a ordens de faccionados presos.

O réu, por ocasião do seu interrogatório negou os fatos, assim conhecer os demais réus (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Em que pese as negativas de autoria, através dos dados extraídos de seu celular, verificou-se que este era integrante da Orcrim investigada, uma vez que foram encontradas conversas nas quais WANDERSON fala reiteradamente sobre entorpecentes e recebe da pessoa identificada como “TAUROS” um informativo do “Conselho Final da Região Sul” com orientações claras para evitar o acesso da polícia aos aparelhos celulares dos membros (ID 51325015 - Pág. 232/240):

...

Consta do Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 51325015 - Pág. 229/240, que WANDERSON também conversou com o corréu EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, vulgo “MONSTRÃO”, a respeito de “TAUROS”, reclamando do valor por ele cobrado no quilograma das drogas, bem como sobre o lucro advindo da traficância. Na oportunidade, WANDERSON comenta que “TAUROS” dirigiu-se à Canarana/MT para atuar como disciplina.

Conforme diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp, WANDERSON comunicou-se com pessoas recolhidas no interior da Cadeia Pública de Canarana, recebendo ordens do corréu “2K”, tendo como objetivo fornecer carregadores e celulares para os increpados, sendo, inclusive, preso em flagrante na parte superior do aludido estabelecimento prisional, na posse de aparelhos celulares e entorpecentes (IDs 51325015 - Pág. 234/235).

Corroborando com o conteúdo das interceptações, o investigador de polícia Dicson Danillo Souza Moura afirmou que WANDERSON, vulgo “NEGÃOZIM”, era envolvido com o tráfico de drogas do Comando Vermelho e atentou contra a vida de um usuário que possuía dívidas com a facção (Relatório de Mídias de ID 94688820).

No mesmo sentido, ao ser ouvido em Juízo, a testemunha Valteni Neris Alves relatou que WANDERSON, conhecido como “NEGÃOZIM” mantinha conversa direta com os faccionados, tendo a missão de repassar as orientações aos demais. Além disso, assevero que o denunciado era um dos principais indivíduos a agir a mando de membros presos, cumprindo missões do lado externo e, inclusive, tentou entregar aparelhos telefônicos aos increpados.

Logo, pelas conversas encontradas e depoimentos colhidos, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, na qual o denunciado pratica o tráfico de drogas e cumpre ordens de faccionados recolhidos em estabelecimento prisional, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Nesse sentido, no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, o legislador conceituou:

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa.

É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de inúmeros crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Ademais, pelas provas contidas nos autos, quais sejam os dados cadastrais de Suellen Matins de Oliveira, Valdomiro Neto Santos da Silva e Gabriel Allvez de Lima (ID 51325015 – Pág. 31/32), além de Thiago Mendes de Souza que, conforme Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 51325015 - Pág. 132/141, possuía diversas fotografias e áudios referentes ao grupo criminoso, bem como era “afilhado” do corréu LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, verifica-se o envolvimento de adolescentes na Ocrim.

Não bastasse isso, Thiago também participou dos “salves” aplicados em desfavor dos também adolescentes Iago Felipe de Souza (ID 51325015 - Pág. 219), João Vitor (51325015 - Pág. 47) e Luiz Fernando da Silva Lemes, este último em conjunto com o menor de idade Valdomiro Neto Santos da Silva (ID 51325015 - Pág. 90).

Tais fatos foram corroborados pelas testemunhas Deuel Paixão de Santana e Dicson Danillo Souza Moura, os quais afirmaram que a Orcrim recrutava e batizava adolescentes (Relatório de Mídias de ID 94688820).

Diante disso, evidenciada a participação de menores de idade, a incidência da causa de aumento prevista no §4º, inciso I, do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 é medida que se impõe.

Logo, restou comprovada a participação de LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, vulgo “RATO”; LORAN VINICOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9 ou SKILO LOKO”; JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo “BLINDADO”; SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA; e WANDERSON DUARTE COSTA, vulgo “NEGÃOZIM”, no delito ora apurado, tipificado no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

...

DO RÉU RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, VULGO “FORTALEZA”

Narra a denúncia que RAFAEL WANDERSON DE SOUZA FERREIRA, vulgo “FORTALEZA”, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de tesoureiro.

Interrogado em juízo, RAFAEL WANDERSON negou possuir qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, assim como afirmou que apenas a polícia o chama de “FORTALEZA” (Relatório de Mídia de ID 94688820).

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da existência de um diálogo com indícios de que a pessoa de vulgo “FORTALEZA” possui envolvimento com o Comando Vermelho, os elementos de autoria limitam-se a informações trazidas na fase policial quanto ao referido apelido, as quais não foram confirmadas em sede judicial e tampouco corroboradas por outras provas.

Outrossim, ainda que o réu fosse conhecido pela alcunha indicada, as únicas provas constantes nos autos encontram-se no Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 51325015 - Pág. 229/240, demonstrando que a suposta esposa de RAFAEL WANDERSON, “Emmily”, solicitou a WANDERSON DUARTE COSTA um aparelho celular por ordem de “2K” (ID 51325015 - Pág. 235) e no Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 51325015 - Pág. 25/48, onde há um informativo indicando “FORTALEZA” como tesoureiro da Orcrim investigada.

Desse modo, desassociadas de outros elementos comprobatórios, as aludidas provas não se mostram suficientes para prolação de sentença condenatória, uma vez que não lograram êxito em comprovar o vínculo de RAFAELWANDERSON com a Orcrim investigada.

Conclui-se, portanto, que os indícios de autoria que autorizaram a deflagração da ação penal não se confirmaram durante a instrução processual, razão pela qual a absolvição do réu é medida que se impõe.

...”
(id. 205627212).

O tipo penal descrito no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
.

“Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Portanto, a estrutura hierárquica das organizações criminosas, com poder de mando distribuído por lideranças, com estatuto e disciplina rígidas e divisão de tarefas, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferem-lhe capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, de seus parentes e mesmo de terceiros, por meio dos quais realizam os mais diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos, homicídios, etc.

No tocante a
materialidade
delitiva do crime de integrar organização criminosa restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2018.297391, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação 340/2018, Auto Descritivo em Aparelho Celular, Relatório Policial, Auto Descritivo em Aparelho Celular, Relatório de Investigação n. 407/2018, Auto Descritivo em Aparelho Celular, Auto Descritivo em Aparelho Celular, Relatório de Investigação n. 2612019, Relatório Policial, bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

Quanto a
autoria
dos apelantes em relação ao crime de organização criminosa, observa-se que, conforme os documentos anexados aos autos, especialmente os Autos Descritivos em Aparelho Celular e Relatórios de Investigação e Policial, e na instrução processual composta pelos depoimentos das testemunhas
Dicson Danillo Souza Moura
, policial civil,
Valteni Neris Alves
, investigador de polícia,
Deuel Paixão de Santana
, Delegado de Polícia responsável pela operação,
Francisco Ferreira da Silva
e
Iago Felipe de Souza
(testemunhas que foram vítimas de um “salve” aplicado por Sebastião e Luciano, Ediclei),
Marcos Gabriel Rosa da Silva
(que testemunhou a abordagem e agressões – “salve” - perpetradas contra Francisco)
Luriel Ferreira Malheiros
(comerciante em Canarana/MT, que relatou ter sido ameaçado pelos réus Luciano, Sebastião e Marcelo para que pagasse uma taxa de funcionamento ao “Comando Vermelho”).

Conforme se observa da sentença condenatória os apelantes
Loran Vinícius de Lima Maciel, Sebastião Pereira Amarante, Wanderson Duarte Costa, Lucas Alexandre Soares de Oliveira
e
Luciano Junior Candido Barbosa
integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, porquanto associados em mais de 04 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que atua em nível estadual e federal, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos.

Ainda, as investigações, contando com quebra de sigilo de dados telefônicos/interceptação telefônica judicialmente autorizadas, constatando a existência de mensagens vinculadas ao grupo criminoso “Comando Vermelho”, inclusive com fichas de cadastro, informativos disciplinares encaminhados pela facção e grupo no aplicativo WhatsApp criado com o intuito de reunir integrantes da facção criminosa, confirmadas por agentes públicos em juízo e demais testemunhas, inclusive que sofreram “salve” por parcela dos acusados, permitiram a conclusão de que os apelantes, de fato, são integrantes ativos e atuantes da organização criminosa em comento, valendo-se, naturalmente, de todos os meios para a praticar crimes.

Portanto, ante ao conjunto fático probatório, a pretensão absolutória por insuficiência de prova é descabida, eis que a prova colhida nos autos não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos apelantes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa.

Neste contexto, demonstradas a materialidade do crime e a autoria delitiva atribuída aos apelantes por meio de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em tanto na polícia quanto em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido, colaciono arestos de julgados deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional
.”
(TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025 )” (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

“(...) Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (...)”
(N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“(...) Demonstrado pelas provas dos autos, máxime as provas orais e as interceptações telefônicas, a participação do acusado na organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive com envolvimento de arma de fogo, a sua condenação pelo delito previsto no art. 2, § 2º, da Lei n. 12.850/13, é medida que se impõe. (...)”
(N.U 0009777-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Desta forma, comprovado a participação de cada recorrente na facção denominada “Comando Vermelho”, razão pela qual não há falar em absolvição do delito prática pelos
apelantes Loran Vinícius de Lima Maciel, Sebastião Pereira Amarante, Wanderson Duarte Costa, Lucas Alexandre Soares de Oliveira
e
Luciano Junior Candido Barbosa
, do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Portanto, não prospera a tese defensiva, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Lucas Alexandre Soares de Oliveira, Loran Vinicius de Lima Maciel, Sebastião Pereira Amarante, Wanderson Duarte Costa e Luciano Candido Junior Barbosa Pereira
, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025